Tribunal: TJDFT
Processo: 0749377-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749377-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA TRINDADE DA CRUZ GONCALVES, ANE FABIOLA DE MENEZES LIMA, ANTONIO APOLINARIO DA CRUZ JUNIOR, CACILDA MORAES DE SOUSA, CARLOS ANTONIO MORAES DE SOUSA, DYEGO HEBERT DA SILVA MALAGOLI, EDELCY MORAES DE SOUZA, EDIMILSON DOS SANTOS SILVA, GENIVAL DOS SANTOS COSTA, JONATHAN DE OLIVEIRA ROCHA, MARCIO LOPES DE FIGUEIREDO, MARCOS ROBERTO LUCAS DA SILVA, SIRLEIA SILVERIO ALVES DA CRUZ, SONIA FOLHA DE FIGUEREDO, VALDENIRA SOUSA MORAES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O Verifico que o recurso não veio devidamente acompanhado de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 17 de novembro de 2020 11:42:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador